Tribunal: TJMT
Processo: 0025066-51.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:0025066-51.2015.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
]

RELATORA:
DESA.MARILSEN ANDRADE
ADDARIO

REDATORA DESIGNADA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(Relatora)
,
DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(1º Vogal – convocado),
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2ª Vogal)
,
DES(
A). JOAO FERREIRA FILHO
(3º Vogal – convocado)
, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(4ª Vogal – convocada)
]

Parte(s):

[
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), WADSON RIBEIRO RANGEL JUNIOR - CPF: 002.517.451-71 (AGRAVADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIOR
IA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU EM PARTE
O RECURSO

DE AGRAVO INTERNO
, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL
– DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA ADQUIRIDA – CULPA DO VENDEDOR COMPROVADA –RESCISÃOCONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL EM PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO –MULTA CONTRATUAL DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA PARCIALMENTE RECONSIDERADA –
AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE
– EFEITOS MODIFICATIVOS –
RECURSO DA
IMOBILIÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entregadas obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.

2 - Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedente STJ.

3 - O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a
Construtora/Incorporadora
,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (
REsp
Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
DJe
25/06/2019).

4 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual não é cabível a condenação em compensação por danos morais na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel pela construtora ou pela incorporadora, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de mero inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.

5 - No caso, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa da consumidora, que se privou do uso do imóvel pelo tempo em que perdurou o atraso na entrega da obra, sem nenhuma circunstância adicional que pudesse causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar dano moral.

Quebra de Página

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto por
BROOKSFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de
WADSON RIBEIRO RANGEL JUNIOR
para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo no mais, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

A recorrente alega que não deu causa à rescisão contratual, a qual é de integral responsabilidade da parte agravada.

Alega, ainda, que as partes celebraram contrato ciente de suas cláusulas, aplicações e penalidades, ou seja, a parte agravada possuía ciência de que seu inadimplemento teria como resultado a retenção de 25% dos valores.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo com objetivo de dar total provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante.

Contraminuta apresentada pelo agravado, postulando pelo desprovimento do recurso (ID nº 103528992).

É o
relatório.
-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado
, cuida-se
deagravo interno interposto por
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em facede
WADSON RIBEIRO RANGEL JUNIOR
para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo no mais, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos
Morais ajuizada
por
WADSON RIBEIRO RANGEL JUNIOR
, para:

a) declarar rescindido o contrato de celebrado entre as partes e, em consequência, determinar que sejam devolvidos 100% (cem por cento) dos valores pagos pelo autor ao requerido devidamente corrigido pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), a título de danos materiais – valores dispendidos a título de aluguel, devidamente corrigido pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

c) condenar a requerida ao pagamento da multa por rescisão contratual, no valor de 2% sobre o valor total do contrato, devidamente atualizado, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação;

d) condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) devidamente corrigidos pelo IGP-M a contar desta data e acrescidos de juros de mora desde a citação (art. 240, caput, do CPC), nos termos acima explicitados;

e) condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC/15, indeferindo o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida, uma vez que o simples fato de estar em recuperação judicial não enseja a concessão de justiça gratuita.

Sustenta a parte recorrente a possibilidade de retenção de parte da quantia paga, em razão do pacta sunt servanda.

Alega que a sentença merece reforma e pugna pela devolução de tão somente 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor pago, sob a alegação de culpa exclusiva do apelado/comprador da rescisão contratual.

Aduz que eventuais juros incidentes sobre as verbas de devolução sejam fixados após o trânsito em julgado da sentença, de acordo com o Tema 1002 do STJ.

Defende a ausência de responsabilidade da requerida quanto ao pleito de danos morais.

Requer seja reformada a sentença a fim de que
seja
julgado improcedente os danos morais arbitrados, caso não seja esse o entendimento,que seja reduzido o valor, devendo os juros moratórios ser fixados a partir da data do arbitramento.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 93344483, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido
.

O apelado
WADSON RIBEIRO RANGEL JUNIOR
ajuizou Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais em face de
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
, sustentando que em 15/08/2012 adquiriu um imóvel no empreendimento Harmonia, tipo apartamento, sendo o valor do contrato de R$ 319.787,00 (trezentos e dezenove mil setecentos e oitenta e sete reais), com data de previsão de encerramento da obra pra 31/10/2014.

Alega que na data acertada para a entrega do imóvel,
após
expirado o prazo de 180 dias, 29/04/2015, a requerida não cumpriu os termos do contrato, requerendo o autor a rescisão contratual, ocasião em que foi informada que a requerida devolveria somente 60% dos valores pagos.

Em sede de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, o autor requereu fosse determinada a requerida deposite judicialmente o percentual de 60% do valor pago pelo autor.

Ao final requereu a procedência da lide para que a requerida proceda
a
devolução de 100% do valor pago, além de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de danos materiais em R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Pugnou pela aplicação de multa pela rescisão contratual, além da devolução de R$ 41.025,89 (quarenta e um mil e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) cobrados indevidamente, a título de repetição de indébito.

A liminar foi deferida e a requerida comprovou o cumprimento da decisão.

O autor pugnou pelo levantamento do valor depositado e o alvará expedido em favor do autor, conforme fls. 218.

A douta magistrada singular, Dra. Olinda de Quadros
Altomare

Castrillon
, julgou parcialmente procedente a ação.

Interposto embargos de declaração, o recurso fora acolhido, resultando na condenação para:

“
a)
declarar rescindido o contrato de celebrado entre as partes; e, em consequência, determino que sejam devolvidos 100% (cem por cento) dos valores pagos pelo autor ao requerido devidamente corrigido pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

b) condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), a título de danos materiais – valores dispendidos a título de aluguel, devidamente corrigido pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

c) condenar a Requerida ao pagamento da multa por rescisão contratual, no valor de 2% sobre o valor total do contrato, devidamente atualizado, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação;

d) condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) devidamente corrigidos pelo IGP-M a contar desta data e acrescidos de juros de mora desde a citação (art. 240, caput, do CPC), nos termos acima explicitados.

e) condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC, indeferindo o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida, uma vez que o simples fato de estar em recuperação judicial não enseja a concessão de justiça gratuita.”
No mais, a sentença embargada foi mantida.

Contra a sentença, recorre
a
parte requerida.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

De início, importante ressaltar que a relação em exame é acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos precisos termos dos artigos 2º e 3º, da aludida norma.

DO ATRASO
DO OBRA

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 15/08/2012, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, referente à aquisição de um apartamento nº 402, Bloco
4
, Residencial Harmonia, na Avenida Projetada, s/n, em Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 319.787,00 (trezentos e dezenove mil setecentos e oitenta e sete reais), cuja entrega constante do pacto firmado entre as partes, era 31/10/2014, com uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, prevista na cláusula 7ª (sétima) da mencionada avença, consoante se vê do ID nº 93344481 – Pág. 48/58. Vejamos:

A data prevista para a expedição do “Habite-se” era 29/04/2015, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. O “Habite-se” foi expedido em 27/04/2015 (ID nº 93344481 – Pág. 179). Vejamos:

Entretanto, infere-se dos autos que na data de 04/05/2015, o autor encaminhou correspondência eletrônica à requerida solicitando a rescisão do contrato, bem como a devolução dos valores já adimplidos, tendo em vista o descumprimento da cláusula contratual concernente à entrega do imóvel, consoante ID nº 93344481 – Pág. 64.

Não obtendo resposta quanto ao seu pedido extrajudicial, o autor ajuizou a presente ação em 27/05/2015, objetivando a rescisão
contratual e a restituição dos valores adimplidos até a data da propositura da ação
(ID nº 93344481 – Pág. 1/41.

Deveras, o “habite-se” juntado nos autos não serve para comprovar a conclusão da obra, uma vez que a cláusula
7.1.3
.
do
contrato firmado entre as partes dispõe que: “Para todos os efeitos deste Contrato, acordam a VENDEDORA e o (s) ADQUIRENTE (S) que o IMÓVEL será considerado
pronto
e
acabado
, no momento em que seu
“habite-se
” for
averbado
”, fato este não demonstrado pela requerida nos presentes autos. Vejamos (ID nº 93344481 – Pág. 53):

Neste particular, resta incontroverso o atraso na entrega do imóvel, vez que a data final, contados os 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para entrega da obra, era
29/04/2015

e não
30/04/2015
como alega a apelante, e porque a
cláusula sétima – item 7.1.3
, do contrato firmado entre as partes prevê que o imóvel será considerado
pronto e acabado
, no momento em que seu
“habite-se” for averbado
.

Contudo, a requerida não averbou o “habite-se” na matrícula do imóvel em questão, tampouco comprovou a realização de tal ato.

Da análise da
cláusula 10.1, item
“b”
do contrato – da escritura de compra e venda –, cabia ao VENDEDOR outorgar a escritura de compra e venda do imóvel, desde que
b)
já realizada a averbação do Habite-se no Ofício de Registro de Imóveis
, Vejamos (ID nº 93344481 – fls. 57):

Constata-se que não obstante a obra tenha sido concluída em 09/02/2015 e o “habite-se” expedido em 27/04/2015, dentro do prazo de tolerância,
sua averbação não ocorreu até a propositura da demanda.

Ademais, os Tribunais já firmaram entendimento de que para efeitos de cumprimento de prazo de entrega, deve ser considerada a data da averbação do “habite-se” e não sua simples liberação, momento a partir do qual o promitente comprador terá condições de efetivar as medidas para seu efetivo recebimento, ou seja, se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4
- A data que deve ser considerada para a conclusão da obra é aquela da averbação do habite-se, pois somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade.
5 - Apelo conhecido.
Preliminares
rejeitas
. Recurso não provido.(
TJ-DF – Acórdão nº 0718830-71.2018.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 13/12/2019
)
g.n
.

“DIREITO DO CONSUMIDOR.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRADO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

3.
A data da conclusão das obras não corresponde à data da expedição da Carta de Habite-se, mas à data da averbação desta no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade.
”

[...]

(TJ-DF - Acórdão n.1189548, 07377104820178070001, Relator: ROBERTO FREITAS 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 12/08/2019
).
g.n
.

“APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA. TERMO. FINAL. AVERBAÇÃO. HABITE-SE. TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. CONTRUTORA-VENDEDORA. IMISSÃO NA POSSE. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALUGADO. COMPROVAÇÃO. SUFICIENTE.

[...]

2.
A data da conclusão das obras não corresponde à data da expedição da Carta do Habite-se, mas à data da averbação desta no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade. Precedentes.

[...]

(
TJ-DF - Acórdão n.1113971, 20140111908440APC, Relator: ANA CANTARINO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018)
.
G.n
.

A propósito, o STJ assim tem entendido:

“Direito Civil.
Incorporação imobiliária. Responsabilidade solidária do construtor prevista no § 1º do art. 44 da Lei n. 4.591/64. Obtenção do 'habite-se'. Obrigação do incorporador.

- Em princípio, é do incorporador a obrigação de obtenção do 'habite-se' junto à autoridade competente.

- A responsabilidade solidária do construtor, prevista no § 1º do art. 44 da Lei n. 4.591/64, ocorre apenas se o mesmo não requerer a averbação das edificações no Registro de Imóveis, após a obtenção do 'habite-se' pelo incorporador e a omissão deste em requerer a mencionada averbação.

(
REsp
441.236/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 30/06/2003, p. 240
)

Ademais, cabe ressaltar que o autor
notificou
a empresa requerida/apelante quanto ao seu desejo de rescindir o contrato por inadimplência da própria requerida no dia
04/05/2015
, conforme se infere da
notificação protocolada junto ao canal de comunicação
entre a empresa requerida e o autor e (ID nº 93344481 – fls. 67) e propôs a demanda em
27/05/2015
(ID nº 93344481 – fls. 05/114), ou seja, quase
um mês após a data final (prorrogação) para entrega do imóvel em questão.
Vejamos:

Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do imóvel, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a
imediata restituição das parcelas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A esse respeito, vejam-se os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma,
DJe
20/11/2019).

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno
desprovido.
”
(
AgInt
no
REsp
1888853/SP, relator ministro Marco
Buzzi
, 4ª Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 04/12/2020).
g.n
.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO
. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.

(...)

5. Agravo interno a que se nega
provimento.
”
(
AgInt
no
REsp
1864453/SP, relator ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 22/06/2020,
DJe
de 01/07/2020).
G.n
.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL
. CASO FORTUITO. PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTEGRAL.

(...)

3.
Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes.

4. Agravo interno não
provido.
”
(
AgInt
no
REsp
1837228/RJ, relator ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, julgado em 10/02/2020,
DJe
de 12/02/2020).
G.n
.

Assim, não evidenciada causa excludente, é de ser mantida a responsabilidade da parte requerida pelos prejuízos experimentados pelo autor, portanto, a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos.

DOS JUROS MORATÓRIOS

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, observa-se que, de fato, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
1740911/DF, julgado pelo
rito de repetitivo – Tema 1002
– é no sentido de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ocorre que o referido entendimento não se aplica ao caso em questão, porquanto
não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador.

Desta feita, a sentença na parte que fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
5
E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que,
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4.
Agravo interno parcialmente provido.
(
AgInt
no
AREsp
1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020)
g.n
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA -RESCISÃO - CLÁUSULA ABUSIVA - CULPA DO VENDEDOR - RETENÇÃO - DESCABIMENTO - JUROS - TERMO INICIAL. Há legitimidade "ad causam" quando verificada a pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido. Declarada a abusividade de cláusula contratual por onerosidade excessiva, a rescisão contratual por culpa do vendedor é medida que se impõe, sendo indevida a retenção de qualquer parcela paga.
O termo inicial dos juros de mora é a data da citação (CPC, art. 240;
CC, art.
405). Recursos desprovidos”. (TJ-MG - AC: 10000205135189001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)
g.n
.

DOS DANOS MORAIS

No que tange ao dano moral, agiu corretamente a sentença recorrida.

Ressalta-se que é possível a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, porque além de a requerida não ter entregado o imóvel na data inicialmente aprazada, utilizou toda a tolerância unilateral a seu favor e, ainda assim, não entregou o imóvel no prazo excedente.

Ademais, a demora no recebimento frustrou as expectativas da parte autora, que esteve privada de dispor do imóvel por tempo considerável. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção
vivenciados
violaram sua integridade emocional, portanto, resta claro o dano moral.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nessa linha de entendimento, tem-se que o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), arbitrados pela sentença se deu de forma excessiva, se
considerarmos
que o pedido de rescisão do contrato ocorreu antes de completar um mês de atraso para a entrega da obra.

Assim, há que ser reduzido para
R$5.000,00 (cinco mil reais), valor
que melhor se adequa ao caso em discussão.

Confiram-se os apontamentos desse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO URBANO – ATRASO NA ENTREGA – CULPA DO VENDEDOR – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO –
DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.

Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedente STJ.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.
Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
”

(RAC 1009305-41.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)
g.n
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA
MAIOR NÃO EVIDENCIADOS
– INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A MULTA – TEMA N.º 970 E 971 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A demora da municipalidade em expedir a carta de habite-se não se presta para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois decorrente dos riscos do negócio gerido pelas empreendedoras. O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa do vendedor enseja a aplicação da cláusula penal pactuada no importe de 2% sobre o valor já pago pelo comprador. De acordo com as teses dos Temas n.º 970 e 971 do STJ, a multa prevista no contrato em desfavor da construtora constitui a prefixação das perdas e danos, de modo que, a sua aplicação afasta a indenização por lucros cessantes (aluguéis). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
”

(
RAC 00229610420158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)
g.n
.

Por fim, a apelante alega que os juros de mora devem incidir sobre o valor dos danos morais a partir da data do arbitramento.

O STJ já pacificou o entendimento de que os juros de mora na responsabilidade contratual incidem desde a citação válida e a correção monetária é devida desde o arbitramento, consoante Súmula 362/STJ.

A propósito:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALIMENTO CONTAMINADO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1.
"O termo inicial dos juros moratórios no caso de condenação em danos morais decorrente de responsabilidade contratual é a data da citação, conforme o pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça" (
AgInt
no
AREsp
1331437/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019,
DJe
27/06/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1728092/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021,
DJe
01/07/2021)
g.n
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE ÔNIBUS. AÇÃO REPARATÓRIA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.

4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
1665271/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)
g.n
.

Desse modo, não há o que reformar na sentença que arbitrou os juros de mora a partir da citação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento monocrático
ao recurso, apenas para reduzir os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) mantendo no mais, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

P. I. C.

Cuiabá, 21 de julho de
2021.
-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

(ID nº 95037497)

No caso em tela, a agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou que resta incontroverso o atraso na entrega do imóvel, vez que a data final, contados os 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para entrega da obra, era
29/04/2015
e não
30/04/2015
como alega a agravante, e porque a cláusula sétima – item 7.1.13, do contrato firmado entre as partes prevê que o imóvel será considerado pronto e
acabado no momento
em que seu “
habite-se” for averbado
, contudo, a requerida não averbou o “habite-se” na matrícula do imóvel em questão, tampouco comprovou a realização de tal ato.

Portanto, evidente o descumprimento contratual da recorrente, uma vez que inobstante a obra tenha sido concluída em 09/02/2015 e o “habite-se” expedido em 27/04/2015, dentro do prazo de tolerância,
sua averbação não ocorreu até a propositura da demanda
(27/05/2015).

Sobre a matéria, mencionou julgados dos Tribunais e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para efeitos de cumprimento de prazo de entrega, deve ser considerada a data da averbação do “habite-se” e não sua simples liberação. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE
VENDEDORA. DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4 - A data que deve ser considerada para a conclusão da obra é aquela da averbação do habite-se, pois somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade. 5 - Apelo conhecido.
Preliminares rejeitas
. Recurso não provido.
(TJ-DF – Acórdão nº 0718830-71.2018.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 13/12/2019)

“DIREITO DO CONSUMIDOR.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRADO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

3.
A data da conclusão das obras não corresponde à data da expedição da Carta de Habite-se, mas à data da averbação desta no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade.
”

[...]

(
TJ-DF - Acórdão n.1189548, 07377104820178070001, Relator: ROBERTO FREITAS 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 12/08/2019
).
g.n
.

“APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA. TERMO. FINAL. AVERBAÇÃO. HABITE-SE. TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. CONTRUTORA-VENDEDORA. IMISSÃO NA POSSE. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALUGADO. COMPROVAÇÃO. SUFICIENTE.

[...]

2.
A data da conclusão das obras não corresponde à data da expedição da Carta do Habite-se, mas à data da averbação desta no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade. Precedentes.

[...]

(
TJ-DF - Acórdão n.1113971, 20140111908440APC, Relator: ANA CANTARINO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018).
G.n
.

“Direito Civil.
Incorporação imobiliária. Responsabilidade solidária do construtor prevista no § 1º do art. 44 da Lei n. 4.591/64. Obtenção do 'habite-se'. Obrigação do incorporador.

- Em princípio, é do incorporador a obrigação de obtenção do 'habite-se' junto à autoridade competente.

- A responsabilidade solidária do construtor, prevista no § 1º do art. 44 da Lei n. 4.591/64, ocorre apenas se o mesmo não requerer a averbação das edificações no Registro de Imóveis, após a obtenção do 'habite-se' pelo incorporador e a omissão deste em requerer a mencionada averbação.

(
REsp
441.236/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 30/06/2003, p. 240)

No caso em tela, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator
caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso temsua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do § 1º do art. 1.021,
sob pena
de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como
voto.
-

V O T O
ORAL (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Neste caso, divirjo, em parte, do voto da Relatora porque, seguindo o entendimento que predomina no STJ, não reconheço o dano moral indenizável nessa situação, haja vista que não há registro de qualquer percalço concreto na vida dessa pessoa, decorrente do atraso.

Considerando que
Wadson
Ribeiro Rangel Junior
decaiu de 01 (um) dos 03 (três) pedidos formulados na inicial, já que ficam mantidos os capítulos da sentença que: (a) rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel da planta, com a ordem de restituição de 100% (cem por cento) dos valores pagos, corrigido pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; (b) condenou a Agravante ao pagamento de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), a título de danos materiais – valores dispendidos a título de aluguel, devidamente corrigido pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; e (c) condenou a Agravante ao pagamento da multa por rescisão contratual, no valor de 2% sobre o valor total do contrato, devidamente atualizado, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, redistribuo o ônus da sucumbência em 70% para a Agravante
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e 30% para o Agravado
Wadson
Ribeiro Rangel Junior,
ficando vedada a compensação, com a ressalva da suspensão de exigibilidade em face do consumidor em razão da justiça gratuita concedida (ID 93344481 – pág. 126).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO)

Tenho acompanhado decisões do STJ no mesmo sentido do voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, motivo pelo qual acompanho a divergência.

É como voto.

EM 20 DE OUTUBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) ACOMPANHOU A 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PARA EXCLUIR O DANO MORAL. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA COMPORÃO A TURMA JULGADORA
,
A FIM DE DAR
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC OS EXMOS. SRS. DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, MEMBROS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Eminentes pares:

Trata-se de dano moral no atraso da entrega de imóvel. A desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
entende que o mero atraso
na entrega
acarreta a responsabilidade de indenizar.

Os votos divergentes entendem que não, seguindo o entendimento do STJ, devendo haver demonstração da ocorrência de dano moral em casos de inadimplemento contratual.

O artigo 475 do Código Civil estabelece que o responsável pelo inadimplemento
é
obrigado a reparar o dano da forma mais completa possível. Incluindo no vocábulo “dano”, o dano emergente, lucros cessantes e dano moral.

Por estas razões, peço vênia à Relatora para acompanhar a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022